Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704534-79.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCISIO ANTONIO DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 88 DO VICENTE PIRES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por TARCÍSIO ANTONIO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de cobrança julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.149,81, correspondentes às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas no período de março de 2018 a fevereiro de 2021, bem como aquelas cujo vencimento ocorrer até a quitação do débito, acrescidas de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, todos incidentes a partir da data da última atualização constante dos autos, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Constata-se que a guia de custas e emolumentos apresentada pelo recorrente não veio acompanhado do referido comprovante de pagamento, circunstância que prejudica a regularidade do preparo do recuso, pressuposto de admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Assim, INTIME-SE o apelante para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo, recolhido na data em que interposto o recurso, conforme a regra do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, ou se não efetivado, deverá recolher em dobro, consoante o regrado no § 4o do mesmo artigo processual, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 22 de junho de 2022. Relator Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator